Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-82.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Recurso no: Processo: 1002916-82.2022.8.11.0051
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: LEANDRO COIMBRA DA FONSECA
Recorrida: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de dezembro 2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO AUTORAL TER REALIZADO VENDA DO VEÍCULO ANTES DA PENALIDADE DE TRÂNSITO APLICADA. COMUNICAÇÃO PRETÉRITA QUE NÃO ALTERA A REALIZADADE FÁTICA. INOCORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO ATO ILÍCITO. RECURSO CONHEIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência sob o seguinte fundamento: “Muito embora não haja nos autos comprovação de que o requerente teria comunicado aos órgãos competentes a respeito da venda do veículo, à época dos fatos (artigo 134 do CTB), a pontuação referente a infração de trânsito é sanção de natureza personalíssima, devendo ser aplicada ao condutor/proprietário do veículo (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em maior parte o pedido formulado pelo requerente em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO para: a) tornar definitiva a antecipação de tutela concedida id. 102190186; b) determinar que o requerido exclua os pontos relativos infração gravíssima cometida no dia 10/03/2019, do prontuário/CNH do autor e os transfira ao real condutor/proprietário do veículo; c) declarar a nulidade/cancelamento da infração administrativa, em nome do requerente e d) determinar que o DETRAN-MT consigne em seus sistemas a informação de que o veículo objeto de debate nos presentes autos não mais pertence ao requerente”.
2. No presente caso, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando que não cometeu a infração de trânsito que gerou a penalidade gravíssima objeto da demanda, pois a infração é datada de 10/03/2019 e o veículo havia sido vendido pelo recorrido em 06/09/2018, apensar de a comunicação apenas ter sido formalizada perante o órgão em 09/08/2021.
3. Cumpre ressaltar que não merece acolhimento a tese estatal de que não houve no caso em comento fundamentação na sentença e que por isso tal comando judicial seria nulo.
4. Como se observa da sentença proferida, houve o esclarecimento de que, apesar de não ter sido comunicado na época da venda, foi apresentado nos autos provas robustas de que a venda foi de fato anterior a infração, inclusive, a recorrente confirma isso nas razões recursais.
5. Quanto a possibilidade jurídica de transferência da infração, mesmo que o comunicado seja posterior ao ilícito e a transação comercial, vejamos:
"CADASTRO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. PROVA DA AUTORIA POR TERCEIRO. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. - O inciso V do art. 22 do Código de trânsito brasileiro e a Portaria do Departamento Nacional de Trânsito n. 57/2001 dispõe que compete ao Departamento de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal, “registrar as pontuações das autuações indicadas pelo Renacom em suas bases de dados”. - O prazo de 15 dias inscrito no § 7o do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, tempo cifrado à identificação do infrator perante a repartição de trânsito, é prazo para providência de caráter burocrático, não se avistando na lei aplicável que se estenda a correspondente preclusão administrativa para também interditar o revolvimento judicial da matéria. Aliás, o tempo de preclusão administrativa somente equivale ao de algum óbice judiciário, quando, no que concerne à órbita jurisdicional, seja prazo de caducidade ou de prescrição. - Diante de documentação idônea da anuência de terceiro quanto à infração que lhe foi atribuída, cabe reconhecer a almejada transferência da pontuação no cadastro de trânsito, visto que extirpada a dúvida sobre a autoria infracional em tela. - Persistindo no prontuário da impetrante apenas uma multa por infração de natureza média, não se verifica o óbice para que seja conferida a ela a carteira nacional de habilitação. Provimento da apelação" (TJSP, Apelação Cível no 1010229- 96.2016.8.26.0048, 11a Câmara de Direito Público, São Paulo, 23 de maio de 2019, Relator Ricardo Dip).
6. A sentença proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
9. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002916-82.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO COIMBRA DA FONSECA - CPF: 060.762.251-22 (RECORRENTE), VINICIUS DE MELO DA SILVA - CPF: 110.137.587-65 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023